Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716749-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: S. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SHEILIANE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão de ID 232174342 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por SAMUEL BELO DA SILVA, que deferiu a tutela provisória de urgência. Por intermédio do despacho de ID 71295793, determinou-se a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso ou o recolhimento em dobro. Certificou-se, no ID 71752615, o transcurso do prazo de manifestação da parte agravante. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verificando-se que, na data da interposição do recurso, a parte agravante não havia comprovado o recolhimento do preparo, concedeu-se nova oportunidade para saneamento do vício, mediante comprovação da prática do ato ou do seu recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A despeito da concessão de oportunidade para regularização, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. Em elucidativo precedente desta e. Turma Cível, destacou-se que “o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. Na hipótese, o apelante, ora agravante, embora devidamente intimado, juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento na forma simples. (...) A interposição de recurso sem o devido preparo - no caso, recolhimento em dobro - configura falha insanável, que obsta seu conhecimento. (Acórdão 1824830, 07043884520198070008, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 25/3/2024). Não há falar, outrossim, em formalismo excessivo, quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista que se trata de exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), no que concerne aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Note-se que “o aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law.” (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJe 19/12/2002). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora